Tribunal: TJBA
Processo: 0000015-75.2017.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000015-75.2017.8.05.0254 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): APELADO: VANESSA MARIA NUNES CARNEIRO ALVES Advogado(s): JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO (OAB:BA16412-A), MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA (OAB:BA17232-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO. A alegação de perda do objeto foi afastada. O acórdão transitado em julgado na Ação Civil Pública nº 8000257-92.2017.8.05.0254 concluiu pela invalidade do procedimento administrativo que anulou o concurso público, superando integralmente o fundamento invocado para a perda do objeto. A remoção ex officio constitui ato discricionário, mas exige motivação clara, contemporânea e compatível com a situação fática que lhe deu origem, nos termos do art. 74, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009. A teoria dos motivos determinantes impõe que o motivo declarado guarde correspondência com a realidade fática. A comprovação de que a vaga deixada pela servidora foi preenchida por profissional contratada externamente demonstra que a justificativa apresentada era dissociada dos fatos, evidenciando desvio de finalidade e abuso de poder. A ausência de motivação idônea no ato de remoção viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa e impõe o reconhecimento de sua nulidade, com a consequente recondução da servidora à lotação originária. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000015-75.2017.8.05.0254 em que figuram, como apelante, o MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e, como apelada, VANESSA MARIA NUNES CARNEIRO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA